Tribunal: TJPA
Processo: 0806817-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806817-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO LOPES LUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante, existência de erro material no que se refere a exigência de atualização da receita médica, alegando não possuir condições de realizar novos exames, e que não há médicos especialistas no SUS, bem como sustenta a dispensa de processo licitatório para aquisição de medicamentos.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por Silvo Lopes Luz em face do Município de Belém, nos autos de cumprimento de sentença da obrigação de fazer nº 0002227-49.2012.814.0301, contra Acórdão ID. 8878417 proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, nos autos da ação em epígrafe, o Município havia sido condenado a

fornecer os medicamentos
Stugeron 75 mg, Lycopodium Clavatum, Kalium Bichromicum e Gelsemin Semperudresn,

ou seus similares compatíveis, desde que acompanhados de atestado

médico indicando sua compatibilidade, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (Dois

Mil Reais).

Interposta Apelação Cível, a decisão foi mantida, apenas limitando-se o valor das

astreintes
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os princípios da proporcionalidade,

razoabilidade e a vedação do enriquecimento sem causa.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve a informação do descumprimento da decisão judicial por parte do município de Belém, requerendo o autor aplicação de multa cominatória.

Por sua vez, o Município de Belém apresentou petição (ID. 22777311) e

impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 22777312) alegando que o autor compareceu à

Secretaria Municipal de Saúde requerendo o fornecimento de medicamento não contemplado

pela ação judicial, sem sequer apresentar laudo ou prescrição médica que viabilize a aquisição do

fármaco.

Outrossim, relatou que após a prolação da sentença em 2013, não houve a

renovação de laudo e/ou prescrição médica, de modo que se faz necessária a renovação

periódica do relatório médico, de acordo com a legislação sanitária, posto que, ainda que seja

incurável a enfermidade do requerente, há necessidade de comprovar se ainda permanece

imperativa a utilização dos mesmos medicamentos.

Ao fim, requereu a intimação do autor para que apresentasse prescrição médica

atualizada, para somente após transcorrer o prazo para cumprimento da sentença, o que foi

deferido pelo juízo de piso.

O magistrado de piso consignou que se trata de hipótese de cumprimento de sentença que, para

êxito, exige a cooperação da parte autora, e no caso dos autos, a parte autora não nega as

alegações da municipalidade quanto a sua resistência à apresentação de laudo médico

atualizado ou mesmo a sua impossibilidade de fazê-lo.

Desta feita, indeferiu o pedido do autor quanto a imposição de multa integral por descumprimento.

Em contrapartida, determinou ao ente municipal que no prazo de 30 (trinta) dias disponibilizasse os
medicamentos ao autor, dispensando-se apenas desta vez, a necessidade de apresentação de novo laudo e receituário médicos. (ID. 22777323)

Em petição de ID 22777324, o exequente requereu a reconsideração da decisão no que diz respeito à imposição da multa no valor máximo estabelecido nos autos.

O juízo monocrático, novamente afastou a possibilidade de execução da multa coercitiva, ainda mais porque em petição de ID 23711596, o Município de Belém noticiou que a SESMA realizou o procedimento licitatório (GDOC 172/20) e que os fármacos que constituem o objeto da presente ação foram considerados desertos, ante a falta de empresas interessadas em fornecê-los.

Da decisão, o autor, Silvio Lopes Luz
,
interpôs Agravo de instrumento, no qual alegou que a decisão agravada incorre em situação irreversível, argumentando: I. a demora na conclusão do cumprimento de Sentença; II. dever do contribuinte zelar pelo erário público, que
in casu,
afirmou serem desperdiçados sem nenhuma necessidade, em razão do prolongamento da demanda; III. pela reiterada recusa do município em cumprir ordem judicial.

Atribuiu culpa ao Município de Belém por não ter apresentado laudo médico atualizado, uma vez que foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública que o município não dispõe de médico especialista que o recorrente necessita. Assim, requereu a concessão de tutela recursal, a fim de que fosse dado o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, e com a manutenção da multa estabelecida e ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a majoração do valor da multa cominatória.

Em contrarrazões (ID. 6649207), o município de Belém pugnou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo negado provimento. (ID. 8878417)

Contra este Acórdão, o Silvio Lopes Luz opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de erro material no que se refere a exigência de atualização da receita médica do recorrente, afirmando que o embargante não possui condições financeiras para realizar novos exames, bem como, não consegue atendimento pelo Sistema Único de Saúde, em razão da falta de especialistas.

Aduz que, deve ser decretada a inversão do ônus da prova para que o Município embargado demonstre o motivo de não ter ocorrido a licitação dos medicamentos, tendo em vista que o art. 75 da lei nº 14.133/2021, prevê a possibilidade de aquisição dos medicamentos, sem necessidade de ocorrer licitação, afirmando que o Município vem procrastinando o cumprimento da decisão.

Desse modo, requer o conhecimento dos Aclaratórios e o seu provimento para reforma material do Acórdão recorrido. (ID. 9240849)

Conforme certidão ID. 9930670, a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Alega o embargante, existência de erro material no que se refere a exigência de atualização da receita médica, alegando não possuir condições de realizar novos exames, e que não há médicos especialistas no SUS, bem como sustenta a dispensa de processo licitatório para aquisição de medicamentos.

Pois bem, verifica-se nos autos da Ação Principal nº 0002227-49.2012.8.14.0301, que as receitadas médicas juntadas pelo embargante são datadas de 28/12/2011, conforme ID. 22776681 - Pág. 25 e 26, ou seja, o receituário médico não é atualizado há mais de 11 (onze) anos. Desse modo, o longo lapso temporal que existe entre as receitas médicas do recorrente até a atualidade (2023), prejudica o entendimento quanto a eficácia do tratamento recomendado ao embargante através dos medicamentos suscitados.

Nesse sentido, se manifestou adequadamente o Acórdão recorrido:

“(...) O autor/agravante, permanece há mais de 09 (nove) anos sem atualizar a requisição médica que ampara a dispensação dos medicamentos almejados, posto que desde a sentença concessiva em 2013, jamais renovou laudo e/ou prescrição médica, comprovando se ainda permanece imperativa a utilização dos mesmos medicamentos.

Saliento que é razoável condicionar a entrega do fármaco ao fornecimento de receita médica atualizada, para que se tenha notícia do progresso do quadro clínico, evitando-se, ainda, oneração desnecessária aos cofres públicos, bem como, para que o ente público requerido exerça o controle da necessidade de se disponibilizar o produto.

Não obstante, de acordo com o Enunciado nº 2 aprovado e consolidado na III Jornada de Direito da Saúde, de18.03.2019, concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, faz-se necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (...)”

Ademais, no que tange a não ocorrência do processo licitatório para aquisição de medicamentos, por se tratar de compras de medicamentos para tratamento de saúde, pode ser dispensável a ocorrência de licitação, de acordo com art. 75 da lei nº 14.133/2021, entendimento seguido pelo julgado embargado, que não excluiu a obrigação do Município de Belém em fornecer os fármacos ao embargante, pelo contrário, o Acórdão manteve o entendimento seguido na Decisão Agravada, que determinou o prazo de 30 (trinta) dias para que o embargado disponibilizasse os medicamentos ao autor/recorrente, sob pena de sofrer medidas coercitivas, conforme trecho do julgado:

“(...) A decisão de piso, apesar de admitir como plausível a justificativa do Município de Belém quanto a dificuldade de adjudicação dos medicamentos, não afastou a responsabilidade do Poder Público quanto a obrigação, ao contrário, determinou ao ente que no prazo de 30 (trinta) dias disponibilize os medicamentos ao autor, sob pena de serem determinadas outras medidas coercitivas, nos termos do artigo 536 do CPC/2015. (...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC,
possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada,
não ocorrendo erro material no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID
. 8878417.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/04/2023